Tribunal: TJES
Processo: 5000234-15.2023.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000234-15.2023.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA MARIA PEREIRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. REGIME DE BENS. COMUNHÃO UNIVERSAL. SEPARAÇÃO LEGAL. NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO PRIMEIRO CASAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DISPOSIÇÃO PELO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de nulidade cumulada com pedido de cancelamento de registro imobiliário
que
julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do registro que atribuía a titularidade do imóvel ao falecido e à Apelante. O Autor sustentou que o imóvel fora adquirido durante o casamento de seus pais, sob o regime da comunhão universal de bens, e que a meação da mãe, falecida em 2004, não poderia ter sido disposta unilateralmente pelo pai, em benefício da segunda esposa, com quem casara sob o regime da separação legal de bens. A sentença reconheceu a nulidade do registro, por dispor sobre bem cuja titularidade era apenas parcialmente atribuível ao falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral e pericial; (ii) verificar a validade do registro imobiliário que atribuiu a titularidade do imóvel ao falecido e à Apelante; (iii) determinar se é possível reconhecer, neste feito, eventual doação da meação ou direito real de habitação em favor da Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, é legítimo quando os autos estão suficientemente instruídos por provas documentais, sendo desnecessária a produção de outras provas. No caso, os documentos constantes dos autos — certidões de casamento, registros do imóvel e contrato de compra e venda — eram suficientes para o deslinde da controvérsia, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

O imóvel objeto da lide foi adquirido em 1997, durante o casamento do
falecido
com sua primeira esposa, sob o regime da comunhão de bens. Com o falecimento da esposa em 2004, metade do bem passou automaticamente aos herdeiros, conforme o princípio da saisine (art. 1.784 do CC).

O registro imobiliário realizado em 2019, que incluiu a Apelante como coproprietária, é nulo na parte que excedeu os 50% pertencentes ao falecido, pois este não poderia dispor da meação da cônjuge pré-morta, a qual já integrava a herança.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a incomunicabilidade de bens anteriores à união ou à nova união prevalece, não sendo admitida a transmissão por registro que viole a composição patrimonial derivada do regime de bens aplicável.

A alegação de que o ato equivaleria a uma doação da meação ou o pedido de reconhecimento do direito real de habitação não pode ser acolhida nesta via, por tratar-se de matéria afeta ao juízo do inventário, onde devem ser discutidos o patrimônio disponível, a legítima dos herdeiros necessários e a presença de requisitos legais para tais direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A realização de registro imobiliário atribuindo titularidade integral de bem adquirido em comunhão ao cônjuge sobrevivente é nula na parte que excede os 50% disponíveis, quando o outro cônjuge faleceu e deixou herdeiros necessários.

O julgamento antecipado da lide é válido quando a matéria é exclusivamente de direito e os autos estão suficientemente instruídos por prova documental.

A alegação de doação ou de direito real de habitação deve ser discutida em sede de inventário, não podendo ser reconhecida em ação que busca a nulidade de registro imobiliário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 1.661, 1.784, 1.831; CPC, art. 355, I e § único, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.656.182/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 11.09.2019, DJe 14.10.2019;
STJ, REsp 1.324.222/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06.10.2015, DJe 14.10.2015;
STJ, REsp 707.092/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.06.2005, DJ 01.08.2005;
TJ-MG, AC 10000212460620001, rel. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 07.07.2022, pub. 11.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000234-15.2023.8.08.0058

APELANTE
:
LUCIA MARIA PEREIRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

APELADO:
DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIA MARIA PEREIRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
contra a
r. sentença (ID 12039174) proferida pelo
d.
Juízo da
Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES
, que, nos autos
da "ação declaratória de nulidade c/c pedido de cancelamento de registro imobiliário" ajuizada por
DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do registro imobiliário R-2/0174.

Em sua petição inicial (ID 12038879), o Autor/Apelado narrou ser herdeiro de Armando Rodrigues de Oliveira e Irene Fernandes de Oliveira, seus pais, casados sob o regime de comunhão de bens. Alegou que em 1997, durante a constância deste matrimônio, seus genitores adquiriram o imóvel objeto da lide. Após o falecimento de sua mãe em 2004, o bem não foi incluído na partilha. Posteriormente, seu pai contraiu novas núpcias com a Ré/Apelante, sob o regime de separação de bens. Após o falecimento do genitor, a Apelante apresentou em processo de inventário um Registro Geral de Imóveis (RGI) datado de 01/11/2019, no qual o imóvel constava em seu nome e no do falecido. O Apelado pleiteou a nulidade deste registro, sob o fundamento de que 50% do imóvel pertenciam à herança de sua mãe e não poderiam ter sido objeto de disposição.

Em contestação (ID 12039168), a Ré/Apelante arguiu, preliminarmente, a falta de interesse de agir e sua ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a nulidade do contrato de compra e venda original por vício formal, a plena capacidade mental do falecido à época do registro e a regularidade do ato registral.

O juízo
a quo
, em julgamento antecipado do mérito, acolheu a pretensão autoral, fundamentando que, tendo sido o bem adquirido na constância do primeiro casamento sob regime de comunhão, este se comunicou, sendo nulo o registro posterior que incluiu a segunda esposa, casada sob regime de separação de bens, por ausência de esforço comum para a aquisição.

Inconformada, a Apelante interpôs o presente recurso (ID 12039192), suscitando, preliminarmente, o cerceamento de seu direito de defesa em razão do julgamento antecipado, que a impediu de produzir provas sobre a intenção do falecido de lhe fazer uma doação e sobre sua plena capacidade mental. No mérito, sustenta que a vontade do
de cujus
era ampará-la, juntamente com o filho do casal, e que o ato deve ser interpretado como uma doação válida de sua meação. Requer, subsidiariamente, a reforma da sentença para que lhe seja garantida a parte do imóvel correspondente à meação do falecido e, ainda, o reconhecimento do seu direito real de habitação.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 12039195), pugnando pela manutenção da sentença. Argumentou pela correção do julgamento antecipado, por se tratar de matéria de direito, e refutou a tese de doação, afirmando ser contraditória e matéria a ser discutida no inventário, assim como o direito de habitação.

A
Douta Procuradoria de Justiça opinou pela não intervenção no feito por ausência de interesse público que a justifique (ID 13073897).

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal
e considerando que a apelante deixou de recolher o preparo por estar amparada pela assistência judiciária gratuita,
conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Preliminarmente, não merece prosperar a alegação de cerceamento do direito de defesa arguida pel
a
apelante. Conforme dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é legítimo o julgamento antecipado da lide nos casos em que a matéria discutida nos autos for unicamente de direito, ou quando estiver suficientemente instruída, prescindindo-se de dilação probatória.

O cerceamento de defesa se configura quando a produção de uma prova, necessária ao deslinde da controvérsia, é indevidamente obstada pelo juízo. No caso em tela, a questão central decidida na origem foi a validade de um registro imobiliário frente ao regime de bens do primeiro casamento do proprietário.

Conforme bem delineado na sentença, a solução da lide dependia da análise de provas estritamente documentais já carreadas aos autos, quais sejam: a certidão do primeiro casamento e seu regime de bens (ID 12039142), o instrumento de aquisição do imóvel e sua data (IDs 12039144 e 12039145) e a certidão do segundo casamento (ID 12039152). Tais documentos foram suficientes para o magistrado firmar seu convencimento de que o bem foi adquirido onerosamente na constância da primeira união, regida pela comunhão de bens, o que define sua natureza jurídica.

A produção de outras provas para aferir a capacidade mental do falecido ou sua intenção de doar seria irrelevante para a solução desta controvérsia específica. Isso porque, mesmo que estivesse plenamente capaz e com a mais clara intenção de doar, o Sr. Armando não poderia dispor de um patrimônio que não lhe pertencia em sua totalidade. A controvérsia, portanto, é de direito, e não de fato, autorizando o julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, colaciono
excerto do
julgado
da Corte Superior:

"Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos" (REsp n. 1.656.182/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi , Segunda Seção, julgado em 11/9/2019, DJe de 14/10/2019)

Assim, a teor do art. 355 do CPC, o julgamento antecipado da lide não implica nenhuma nulidade da sentença por cerceamento de defesa se a matéria é unicamente de direito ou se nos autos há elementos suficientes para a análise das questões referentes à controvérsia posta.

Ante o exposto
, rejeito a alegação de
cerceamento de defesa.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se em verificar a validade do R-2/0174, que registrou o imóvel em nome do falecido e da Apelante.

A análise probatória é clara ao demonstrar que o imóvel foi adquirido em 30 de dezembro de 1997 (IDs 12039144, 12039145), durante a vigência do casamento entre o Sr. Armando Rodrigues de Oliveira e
sua falecida esposa,
Sra. Irene Fernandes de Oliveira, sob o regime da comunhão de bens (ID 12039142).

Nos termos da legislação civil aplicável, os bens adquiridos a título oneroso na constância do casamento sob o regime da comunhão comunicam-se, integrando o patrimônio comum do casal. Com o falecimento da Sra. Irene em 2004, operou-se, pelo princípio da
saisine
(art. 1.784 do Código Civil), a transmissão imediata de sua meação – correspondente a 50% do referido imóvel – aos seus herdeiros, entre eles o Apelado.

Dessa forma, ao tempo da lavratura do registro impugnado, em 01 de novembro de 2019, o Sr. Armando era titular de apenas 50% dos direitos sobre o bem, e não de sua totalidade. O ato registral que incluiu a Apelante como proprietária, dispondo sobre os 100% do imóvel, constitui negócio jurídico nulo na parte em que excedeu o patrimônio do declarante, pois implicou a disposição de direito alheio, o que é vedado pelo ordenamento. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. DIREITO À MEAÇÃO DO BEM. IMÓVEL NÃO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE.

1. É incomunicável imóvel adquirido anteriormente à união estável, ainda que a transcrição no registro imobiliário ocorra na constância desta. Precedentes.

2. Antes da presunção de mútua assistência para a divisão igualitária do patrimônio adquirido durante a união estável, reconhecida pela Lei nº 9.278/1996, havia necessidade de prova da participação do companheiro.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.324.222/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe de 14/10/2015.)

"DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. IMÓVEL CUJA AQUISIÇÃO TEM CAUSA ANTERIOR AO CASAMENTO. TRANSCRIÇÃO NA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL. INCOMUNICABILIDADE.

- Imóvel cuja aquisição tenha causa anterior ao casamento realizado sob o regime de comunhão parcial de bens, com transcrição no registro imobiliário na constância deste, é incomunicável. Inteligência do art.
272

do
CC/16

(correspondência: art. 1.661 do CC/02).
- A jurisprudência deste Tribunal tem abrandado a cogência da regra jurídica que sobreleva a formalidade em detrimento do direito subjetivo perseguido. Para tal temperamento, contudo, é necessário que a forma imposta esteja sobrepujando a realização da Justiça. Recurso especial não conhecido"

(
REsp 707.092/DF
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/6/2005, DJ 1º/08/2005)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL - REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - INCOMUNICABILIDADE - BEM ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO - REGISTRO FEITO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO - ART. 1.661 CC - PRECEDENTES DO STJ - DECLARAÇÃO DA PARTE - SENTENÇA REFORMADA No regime da comunhão parcial comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, a título oneroso ou eventual, sendo que os bens particulares adquiridos por cada cônjuge anteriormente ao casamento são incomunicáveis, reservando-se, assim, à titularidade exclusiva. Nos termos de jurisprudência do STJ, "imóvel cuja aquisição tenha causa anterior ao casamento realizado sob o regime de comunhão parcial de bens, com transcrição no registro imobiliário na constância deste, é incomunicável . Inteligência do art. 272 do CC/16 (correspondência: art. 1.661 do CC/02)" . Apelação provida. (TJ-MG - AC: 10000212460620001 MG, Relator.: Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/07/2022)

É também lição de Caio Mário da Silva Pereira:

"(...) o que determina a exclusão é o fato de o título aquisitivo ser anterior ao casamento, embora a aquisição se aperfeiçoe na constância do casamento, como no caso de uma promessa de compra e venda celebrada antes e somente executada depois das núpcias." (Pereira, Caio Mário da Silva in Instituições de Direito Civil, V. V, Direito de Família, 15ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 218)

E de Silmara Juny Chinelato, desenvolvendo tema
analisado
por Zeno Veloso:

"Trata-se de promessa de compra e venda celebrada antes do casamento, mas com escritura definitiva depois dele. (...) Para Zeno Veloso, quando o art. 272 do Código de 1916 alude a 'título' refere-se ao ato jurídico que deu origem à aquisição, ato jurídico. O momento da aquisição, o fator temporal, é que importaria para o deslinde da questão. Sustenta que é bastante o título ser apto, idôneo, hábil para servir de base ou de fundamento para a futura transmissão da propriedade, enfatizando que a promessa de compra e venda - que gera uma obrigação de fazer - é suficiente para tanto. (...) Considerando que, em nosso sistema, a transmissão da propriedade ocorre não só por força do contrato de compra e venda, mas pela transcrição (registro) do título de transferência no Registro de Imóveis (arts.
530
,
I
,
533
,
620
,
676

e
1.122

do
CC de 1916
), se alguém celebrasse contrato de compra e venda de um imóvel, no estado de solteiro, vindo a casar e, só então, registrasse a escritura, o bem se comunicaria, solução que lhe parece inaceitável e a mim também." (Chinelato, Silmara Juny in Comentários ao
Código Civil
, Parte Especial - Do Direito de Família, V. 18, São Paulo: Saraiva, 2004. p. 331/332)

Outrossim, a tese recursal de que o ato deveria ser convalidado como uma doação da parte cabível ao falecido não se sustenta nesta via processual. A presente ação tem por objeto,
reitera-se
, a declaração de nulidade de um registro específico e viciado em sua origem. A discussão acerca da existência, validade e limites de uma eventual doação da meação do
de cujus
é matéria afeta, a princípio, ao juízo sucessório, devendo ser conduzida nos autos do inventário, onde serão apurados a legítima dos herdeiros necessários e o patrimônio disponível do autor da herança.

Igualmente, o pleito de reconhecimento do direito real de habitação (art. 1.831 do Código Civil) extrapola os limites objetivos desta demanda. Tal direito, de natureza sucessória, deve ser arguido e examinado no bojo do processo de inventário, foro competente para verificar o preenchimento dos requisitos legais, como a inexistência de outros imóveis de natureza residencial a inventariar.

Assim, a anulação do registro, como determinado pela sentença, é a medida que se impõe para restabelecer a correta titularidade do bem, permitindo que a partilha, tanto da herança da Sra. Irene quanto a do Sr. Armando, seja processada de forma regular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em primeira instância para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão de sua exigibilidade, por ser a Apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.